Tribunal: TJDFT
Processo: 0713757-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713757-82.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ALICE MENDES DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da r. decisão exarada pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos da Execução Fiscal n. 0094330-89.2011.8.07.0015, proposta pelo agravante contra MARIA ALICE MENDES DE CARVALHO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 114758261 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu eventuais requerimentos das partes e determinou o arquivamento provisório do processo, sem baixa na Distribuição, com fundamento no artigo 1o do Provimento 13/2012 c/c artigo 2o do Provimento 54/2021 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, por se tratar de execução fiscal cujo valor é inferior a R$ 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos). O agravante sustenta que os artigos dos Provimentos da Corregedoria do TJDFT indicados na r. decisão recorrida afrontam diretamente a regra inserta no artigo 156, inciso I, da Constituição Federal. Assevera, ademais, que foi determinado o arquivamento da execução, sem que fosse ofertado ao executado a possibilidade de pagamento da dívida, após regular processamento do feito. O agravante pondera que o d. Magistrado de primeiro grau não levou em consideração o valor integral da dívida, mas tão somente o valor de distribuição da execução fiscal. Ressalta que nem todos os débitos inferiores ao previsto no Provimento da Corregedoria do TJDFT devem ser objeto de arquivamento, mas somente aqueles em relação aos quais não houver possibilidade de pagamento, sob pena de afronta ao princípio da razoabilidade. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 1o e do § 2o do mesmo artigo (acrescentado pelo Provimento 55/2021) do Provimento 13/2012 e do artigo 2o do Provimento 54/2021, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, bem como para que seja determinada a retomada do curso processual da execução fiscal, de modo a viabilizar a satisfação da obrigação tributária. Sem preparo, em virtude de Isenção legal. Tendo em vista que o agravante não formulou pretensão de natureza liminar, o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo. O agravante, na petição acostada aos autos sob o ID 40883727, manifestou a desistência do recurso, tendo em vista o pagamento do débito exequendo, conforme os documentos constantes dos ID's 40883728, 40883729 e 40883730. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência (ID 40883727) encontra-se assinada digitalmente pela Procuradora-Geral do Distrito Federal, à qual é conferido o poder de desistir, nos termos do artigo 6o, inciso II, da Lei Complementar Distrital n. 395/2001. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT.